Tribunal: STM
Processo: 7000800-47.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART. 175, CAPUT, DO CPM. PRIMEIRO FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA. ACOLHIMENTO. SEGUNDO E TERCEIRO FATOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO APENATÓRIA APLICADA EM RAZÃO DO PRIMEIRO FATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. O PRIMEIRO fato jurídico examinado é o tapa desferido pelo réu na face esquerda de ex-Soldado, para acordá-lo, enquanto este cochilava durante uma instrução. À luz da prova testemunhal coletada em Juízo e dos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, em especial os relatos acerca da visualização de marcas de dedos no rosto do ofendido, revela-se um arcabouço fático-probatório suficiente para concluir que houve ofensa à incolumidade física da vítima, com a correlata violação dos bens jurídicos tutelados pelo tipo em exame, restando evidenciado o dolo do agente. A autoria e a materialidade foram delineadas nos autos.
II. A inocorrência de exame de corpo de delito para comprovar a lesão sofrida somente pode ser aventada para afastar a qualificadora inserta no tipo, sendo prescindível para a caracterização da conduta prevista no preceito primário.
III. O SEGUNDO fato tratado é um suposto tapa desferido na nuca de outro Soldado, enquanto este utilizava um cordão circundando seu pescoço, com a chave do armário pendurada. À míngua de acervo probatório, remanescem dúvidas acerca da ocorrência, do momento e do local em que o tapa teria sido executado, devendo se aplicar o brocardo in dubio pro reo.
IV. O TERCEIRO fato analisado é um suposto empurrão efetuado pelo apelado no ex-Soldado, porquanto este não estaria na posição correta no curso de uma revista de alojamento. Consoante os depoimentos, não foi possível definir quando o fato efetivamente ocorreu, tampouco se o ex-militar foi efetivamente empurrado pelo acusado. Ademais, analisado o contexto fático, denota-se a inexistência de um dolo específico de violência contra determinado inferior hierárquico. A mantença da Sentença primeva se impõe em razão da insuficiência das provas.
V. Estabelecida a pena definitiva em razão do primeiro fato, de ofício, deve ser reconhecida e declarada a extinção da punibilidade do apelado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, tendo em vista já ter decorrido o transcurso do prazo prescricional.
VI. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000800-47.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OSEIAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): PEDRO ALMEIDA STURMER (OAB RS131240)
ADVOGADO(A): THIAGO CARRAO STURMER (OAB RS114136)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA, NO QUE CONCERNE AO PRIMEIRO FATO,
REFORMAR A SENTENÇA "A QUO", E CONDENAR O 3º SGT AER OSÉIAS DA
SILVA SANTOS À PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSO
NO ART. 175, CAPUT, DO CPM, E DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE
EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA
MODALIDADE RETROATIVA, COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O
INCISO VII E § 5º, INCISO I, DO ART. 125, TODOS DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE; E, QUANTO AO SEGUNDO E AO TERCEIRO FATOS "SUB
EXAMINE", MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A ABSOLVIÇÃO DECLARADA NA SENTENÇA PRIMEVA. OS
MINISTROS FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (RELATOR), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, E MANTINHAM A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATORA PARA ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA). O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000800-47.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OSEIAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): PEDRO ALMEIDA STURMER (OAB RS131240)
ADVOGADO(A): THIAGO CARRAO STURMER (OAB RS114136)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ART.
175, CAPUT, DO CPM. PRIMEIRO FATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
EVIDENCIADO.
PRESCINDIBILIDADE
DA
COMPROVAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA. ACOLHIMENTO.
SEGUNDO
E
TERCEIRO
FATOS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO.
SANÇÃO APENATÓRIA APLICADA EM RAZÃO DO
PRIMEIRO
FATO.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. O PRIMEIRO fato jurídico examinado é o tapa desferido pelo réu na
face esquerda de ex-Soldado, para acordá-lo, enquanto este cochilava
durante uma instrução. À luz da prova testemunhal coletada em Juízo e
dos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, em especial
os relatos acerca da visualização de marcas de dedos no rosto do
ofendido, revela-se um arcabouço fático-probatório suficiente para
concluir que houve ofensa à incolumidade física da vítima, com a
correlata violação dos bens jurídicos tutelados pelo tipo em exame,
restando evidenciado o dolo do agente. A autoria e a materialidade
foram delineadas nos autos.
II. A inocorrência de exame de corpo de delito para comprovar a lesão
sofrida somente pode ser aventada para afastar a qualificadora inserta
no tipo, sendo prescindível para a caracterização da conduta prevista
no preceito primário.
III. O SEGUNDO fato tratado é um suposto tapa desferido na nuca de
outro Soldado, enquanto este utilizava um cordão circundando seu
pescoço, com a chave do armário pendurada. À míngua de acervo
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

probatório, remanescem dúvidas acerca da ocorrência, do momento e
do local em que o tapa teria sido executado, devendo se aplicar o
brocardo in dubio pro reo.
IV. O TERCEIRO fato analisado é um suposto empurrão efetuado pelo
apelado no ex-Soldado, porquanto este não estaria na posição correta
no curso de uma revista de alojamento. Consoante os depoimentos, não
foi possível definir quando o fato efetivamente ocorreu, tampouco se o
ex-militar foi efetivamente empurrado pelo acusado. Ademais,
analisado o contexto fático, denota-se a inexistência de um dolo
específico de violência contra determinado inferior hierárquico. A
mantença da Sentença primeva se impõe em razão da insuficiência das
provas.
V. Estabelecida a pena definitiva em razão do primeiro fato, de ofício,
deve ser reconhecida e declarada a extinção da punibilidade do apelado
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, tendo em vista já ter decorrido o transcurso do
prazo prescricional.
VI. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer; e,
por maioria, em dar parcial provimento ao Apelo Ministerial, para, no que concerne
ao primeiro fato, reformar a Sentença "a quo", e condenar o 3º Sgt Aer OSÉIAS DA
SILVA SANTOS à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 175,
caput, do CPM, e em declarar extinta sua punibilidade em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro no art.
123, inciso IV, c/c o inciso VII e § 5º, inciso I, do art. 125, ambos do Estatuto
Repressivo Castrense; e, quanto ao segundo e ao terceiro fatos "sub examine",
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a absolvição declarada
na Sentença primeva.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou improcedente a
Denúncia oferecida pelo Parquet Milicien e absolveu o 3º Sargento da Aeronáutica
OSÉIAS DA SILVA SANTOS, por maioria, quanto ao primeiro fato descrito na
exordial acusatória, e, por unanimidade, quanto à segunda e à terceira condutas
elencadas na mesma peça proemial, da prática do delito militar de violência contra
inferior (art. 175, caput, do CPM), sob o fundamento de inexistência de provas
suficientes para a condenação, nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM.
O Recurso em exame foi manejado nos autos da Ação Penal Militar nº
7000038-79.2020.7.03.0303/RS, com origem, por sua vez, no Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 7000162-96.2019.7.03.0303/RS, instaurado em 19/9/2019, pelo
Comandante da Ala 4, em Santa Maria/RS.
Em 16/3/2020, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia,
ocasião em que arrolou testemunhas. A peça pórtico acusatória relatou o que se
segue (APM, evento 1, documento 1):
[...] No mês de agosto de 2019, durante o Curso de Formação de
Soldados (CFSD B 2019), no interior da Ala 4, em Santa Maria/RS, o
3º Sargento Oséias da Silva Santos, enquanto ministrava instruções,
praticou violência contra inferior, ao dar empurrões e tapas em
instruendos, conduta essa que é reprovável penalmente por ser
incompatível com os princípios de hierarquia e disciplina militar.
Conforme apurado, os fatos teriam ocorrido durante do Curso de
Formação de Soldados, no período de aquartelamento, iniciado no dia
1º de agosto de 2019.
Consta nos autos que o denunciado, 3º Sgt Oséias, durante a
instrução, no interior da sala nº 2, desferiu um tapa no rosto do Sd
Henrique Ferreira Batista com o intuito de acordá-lo, pois o militar
teria cochilado durante a aula. Conforme relato da vítima (IPM -
evento 1, doc. 2, fls. 25-28), o tapa teria sido proferido no lado
esquerdo do rosto, com intensidade média, cujo barulho foi percebido
e testemunhado pelos demais militares da sala. Testemunhas ouvidas
durante as investigações afirmaram que o Sd Batista, após receber o
tapa no rosto, teria chorado.
Apurou-se, também, que em outra oportunidade, durante a segunda
semana do referido curso, o denunciado, ao flagrar o Sd Guilherme de
Oliveira dos Santos usando um cordão, com a chave do armário,
pendurado no pescoço, desferiu-lhe um tapa na nuca, pois havia sido
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proibido o uso de tal adereço pelos recrutas (IPM - evento 1, doc. 2,
fls. 56-58). O ato foi presenciado por vários militares que
participavam do treinamento. Testemunhas afirmaram que a vítima
teria chorado, tamanha a humilhação sofrida.
Por fim, as investigações revelaram que o 3º Sgt Oséias também
praticou violência contra inferior durante uma revista de armários,
ocorrida no interior do alojamento dos recrutas da turma "A". O Sd
Henrique Ferreira Batista, em seu depoimento, (IPM - evento 1, doc.
2, fls. 25-28), afirma que o acusado o empurrou contra o armário pelo
fato de encontrar-se numa posição incorreta. De acordo com o relato
da testemunha Sd Gabriel Brites Pascotini (evento 1, doc. 2, fls 16-18)
e ratificadas por outras, o acusado, ao corrigir o posicionamento de
alguns recrutas diante de seus armários, teria agido de maneira
agressiva, provocando, em alguns casos, o choque contra os armários.
Assim, vê-se que as condutas praticadas pelo denunciado contrariam
as normas gerais de segurança, estabelecidos na Norma de Serviço
(NS) nº 06/ESD/2019 - Regulamento do Curso de Formação de
Soldados (IPM - evento 1, doc. 4, fls. 218-228), que proíbe,
expressamente, qualquer tipo de punição alternativa não prevista na
NS, bem como, veda o contato físico entre instrutores e instruendos.
Pelo exposto, evidencia-se que o 3º Sgt Oséias da Silva Santos
praticou violência contra inferior contra os Soldados Henrique
Ferreira Batista, por duas vezes, e Guilherme de Oliveira dos Santos,
o que permite ter sua conduta por, objetiva e subjetivamente, típica,
ilícita e reprovável, subsumindo-se ao art. 175, caput, do Código Penal
Militar. [...]
Integram o acervo do presente feito, entre outros, os seguintes
documentos colacionados em sede inquisitorial:
- Cópia da mensagem eletrônica da Notícia de Fato nº
133.2019.000019 (IPM, evento 1, documento 2, fls. 4-5);
- Comunicação ao 3º Sgt Aer OSÉIAS DA SILVA SANTOS sobre o
indiciamento e a instauração do IPM nº 04/GUARNAE-SM/2019
(IPM, evento 1, documento 2, fls. 7 e 9).
- Inquirição das testemunhas arroladas (IPM, evento 1, documento 2,
fls. 17-44, 48-78 e 81-103; documento 3, fls. 1-18, 64-88; e documento
4, fls. 1-23);
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Folhas de assentamentos do indiciado (evento 1, documento 3, fls.
23-63, do IPM);
- Norma de Serviço (NS) nº 06/ESD/2019 – Normas Reguladoras do
Curso de Formação de Soldados (IPM, evento 1, documento 4, fls. 28-
38);
- Relatório do IPM (IPM, evento 1, documento 4, fls. 41-46);
- Solução do IPM (IPM, evento 1, documento 5); e
- Laudo de Degravação de Mídia de Áudio, de 18/2/2020 (IPM, evento
18).
A Denúncia foi recebida em 23/3/2020 (APM, evento 1, documento 2).
O acusado foi citado em 24/7/2020 (evento 15 da APM).
Convém pontuar que OSÉIAS DA SILVA SANTOS, nascido em
2/2/1993, não era menor de vinte e um anos de idade ou maior de setenta à época
dos fatos.
A audiência foi designada para o dia 26/8/2020 (eventos 11 e 19 da
APM). Na data aprazada, foram ouvidos os ofendidos ex-Sd Henrique Ferreira
Batista e Sd Guilherme de Oliveira dos Santos, assim como as testemunhas
ministeriais ex-Sd Gabriel Brites Pascotini, Sd Luiz Felipe Freitas da Silveira e Sd
Yuri Nathan Silveira Bueno (eventos 42 e 43 da APM).
No passo seguinte, em 30/11/2020, foram ouvidas as demais
testemunhas acusatórias, ex-Sd Micael Cordeiro de Oliveira e ex-Sd Lucas Manoel
dos Reis Fenalti (eventos 107 e 108 da APM). Na mesma audiência, foi determinada
a abertura de vista à Defesa para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM.
À vista disso, foi estabelecida a data de 3/5/2021 para a oitiva das
testemunhas de Defesa. Nessa data, foram inquiridos o Sd Patrick Castanho, 3º Sgt
Gutierres Silva, 1º Ten Marcos Vinicius da Silva Leite Ferreira e 3º Sgt Leonardo
Rieffel Rosa (eventos 134 e 135 da APM).
Após
sucessivos
reagendamentos,
em
7/3/2022,
ocorreu
o
interrogatório do réu. Por fim, na mesma audiência, foi determinada vista às partes
para os fins do art. 427 do CPPM (eventos 184 e 185 da APM).
Nesse segmento, o MPM requereu a juntada aos autos da cópia
autêntica da complementação da folha de alteração do Sgt OSÉIAS DA SILVA
SANTOS, bem como cópia do Processo de Apuração de Transgressão Disciplinar
Militar (PATDM), decorrente da solução da Sindicância nº 13/GUARNAE-
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SM/2019, instaurada em 8/4/2019, relacionado a fatos diversos (ocorridos em
19/3/2019), contudo, contemporâneos e análogos aos da Denúncia (evento 188 da
APM). O pleito foi deferido e a resposta juntada aos autos (eventos 190, 191 e 194
da APM).
Por sua vez, a Defesa deixou transcorrer in albis o referido prazo
(eventos 185, 197 e 200 da APM).
Em 17/4/2022, as partes foram intimadas para os fins do art. 428 do
CPPM (evento 202 da APM).
Em razão disso, o Órgão Ministerial apresentou suas Alegações
Escritas em 6/5/2022, ocasião em que requereu a condenação do ora apelado pela
prática do delito previsto no art. 175 do CPM (evento 205 da APM).
Por sua vez, nas suas Alegações Escritas (evento 208 da APM), a
Defesa técnica pugnou a absolvição do acusado com esteio no princípio in dubio pro
reo, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Para tanto, entre outros
fundamentos, destacou que não foram acostadas provas periciais ou laudo médicos,
físicos e psicológicos, bem como a fragilidade da prova testemunhal carreada aos
autos.
Instruído o feito, em 16/9/2022, o Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar julgou
improcedente a Denúncia oferecida pelo Parquet Militar e absolveu o 3º Sgt Aer
OSÉIAS DA SILVA SANTOS, da prática do delito militar de violência contra
inferior (art. 175, caput, do CPM), sob o fundamento de inexistência de provas
suficientes para a condenação, nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM
(eventos 242, 243 e 245 da APM).
As partes foram intimadas da Sentença em 26/9/2022 (eventos 246 e
247 da APM). A Defesa renunciou ao prazo recursal em 4/10/2022 (evento 255 da
APM).
Em 4/10/2022, o Parquet Milicien interpôs, tempestivamente,
Apelação (evento 257 da APM). O Juízo a quo recebeu o Recurso, intimando as
partes para a apresentação das Razões e das Contrarrazões (evento 259 da APM).
Nas Razões insertas em 26/10/2022, o MPM requereu a reforma da
Sentença recorrida, para condenar o 3º Sgt Aer OSÉIAS DA SILVA SANTOS pela
prática do delito de violência contra inferior, previsto no art. 175, caput, do CPM,
por 3 (três) vezes (evento 1, documento 4).
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões de Apelação, de 17/11/2022, a Defesa pleiteou que
fosse negado provimento ao Recurso manejado pelo MPM, para manter íntegra a
Sentença absolutória prolatada pelo Juízo a quo. Aduziu, nesse objetivo, que a
ausência de provas periciais e a fragilidade das provas testemunhais não formam
certeza, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo (evento 1, documento 5).
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria Judiciária,
com relação ao 3º Sgt Aer OSEIAS DA SILVA SANTOS (evento 4).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
Parecer de lavra do Dr. Clauro Roberto de Bortolli, Vice-Procurador-Geral de Justiça
Militar, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (evento 6).
Vieram-me os autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pelo Parquet Milicien. Conforme
disposto no Relatório, o Decisum a quo julgou improcedente a Denúncia e absolveu
o 3º Sargento Aer OSÉIAS DA SILVA SANTOS da prática do delito militar de
violência contra inferior (art. 175, caput, do CPM).
Nas Razões do Apelo (evento 1, documento 4), o MPM requer a
reforma da Sentença hostilizada, e aduz, nesse desiderato, que a prova testemunhal
carreada aos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas.
Ainda, sustenta a inidoneidade da fundamentação esposada no Decreto absolutório,
mormente na parte que recorda a inocorrência de exame de corpo de delito para
comprovar eventuais lesões no ofendido.
Por seu turno, a Defesa técnica requer a manutenção da Sentença
primeva. Argumenta, nesse objetivo, que a ausência de provas periciais e a
fragilidade das provas testemunhais colhidas não ensejam certeza acerca dos fatos
narrados na proemial delatória, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
(evento 1, documento 5).
Insta consignar que a Denúncia relata 3 (três) condutas supostamente
perpetradas pelo acusado, no mês de agosto de 2019, durante o Curso de Formação
de Soldados (CFSD/B) realizado no Esquadrão de Segurança e Defesa (ESD),
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interior da Ala 4, em Santa Maria/RS.
Em apertada síntese, teria o réu desferido um tapa no rosto do Sd
Henrique Ferreira BATISTA para acordá-lo, quando este cochilou durante uma
instrução (PRIMEIRO FATO). Além disso, teria desferido um tapa na nuca do Sd
Guilherme de Oliveira dos SANTOS, enquanto este utilizava um cordão
circundando seu pescoço com a chave do armário pendurada (SEGUNDO FATO).
Por fim, no curso de uma revista de alojamento, também teria empurrado o Sd
Henrique Ferreira BATISTA na direção dos armários, porquanto este não estaria na
posição indicada pelo acusado (TERCEIRO FATO).
Há de se ressaltar que a Norma de Serviço (NS) nº 06/ESD/2019, cujo
objetivo é padronizar as atividades a serem desenvolvidas no Curso de Formação de
Soldados, no item 3.2.1, alínea “i)”, determinava que “É proibido qualquer tipo de
punição alternativa, não prevista nesta NS, ou contato físico entre instrutores,
auxiliares e instruendos” (IPM, evento 1, documento 4, fls. 28/38).
Dito isso, à luz das divergências identificadas nas oitivas, para que se
realize a análise percuciente das teses postas, mostra-se necessário perquirir as
condutas delineadas na peça pórtico, notadamente para estabelecer a escorreita
cronologia dos eventos e elencar as condutas efetivamente perpetradas.
Nesse rumo, e considerando que os fatos em exame foram decotados
desde a Denúncia, e a análise individual não acarreta qualquer prejuízo, passo à
análise dos fatos, individualmente:

PRIMEIRO FATO:
No dia 8/8/2019, na sala de instrução 2 (dois) do Esquadrão de
Segurança e Defesa (ESD), interior da Ala 4, em Santa Maria/RS, o acusado passava
recomendações à turma de instrução acerca do comportamento a ser evidenciado
pelos recrutas no curso do período básico, notadamente a necessidade de se manter
acordado durante as instruções.
Nesse contexto, restou evidenciado que o acusado, por diversas vezes,
solicitou ao Sd Henrique Ferreira BATISTA que se mantivesse acordado. Contudo,
em determinado momento, percebeu que o militar cochilava. Esses fatos são
incontroversos.
O cerne da discussão recai sobre o tapa que o acusado teria desferido
na face esquerda do soldado BATISTA. Por um lado, o Órgão acusatório rememora a
prova testemunhal para demonstrar a ocorrência do tapa e da vermelhidão
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visualizada no rosto. Ao reverso, a Defesa aduz que teria ocorrido apenas um “bater
de palmas” próximo à face, realizado no objetivo precípuo de acordar o soldado, o
qual teria se levantado assustado, esbarrando no acusado, e que tal situação seria
apta a causar certa confusão na vítima.
Após a ocorrência do fato na sala de instrução, o Sd Henrique foi
“mandado para água” pelo acusado, deslocando-se ao alojamento. Após chegar ao
local, por intermédio do aplicativo whatsapp, encaminhou mensagens de áudio para
sua mãe, relatando a agressão e solicitando sua presença no aquartelamento.
Para elucidar o teor da conversa, a mensagem foi degravada a pedido
do Parquet Militar (evento 15 do IPM nº 7000162-96.2019.7.03.0303), tendo sido
juntado aos autos o Laudo de Degravação de Mídia de Áudio, de 18/2/2020 (evento
18 do IPM). Vejamos:
Oh mãe, me tira daqui agora. O sargento me deu um tapão na cara.
Isso não pode. [...] Me deu um “tapão” na cara, tu acredita? Um
“tapão” na cara. Me tira daqui agora, mãe. Foi o Sargento Oséias,
mãe, sargento Oséias. Tô indo ..., quer dizer, tô indo guardar o celular,
me tira daqui. [...]
À vista disso, seus pais se dirigiram à OM, ocasião em que foram
recepcionados pelo 1º Ten Marcus Vinicius da Silva Leite, então coordenador da
turma de instrução. Na oportunidade, replicaram a narrativa do filho.
Para elucidar os fatos, o Ten Leite foi ao encontro do Sgt OZÉIAS, o
qual negou a ocorrência do tapa, asseverando que teria realizado apenas um “bater
de palmas”. Logo depois, deslocou-se à sala de instrução onde os recrutas se
encontravam, ocasião em que retirou o ex-Sd BATISTA do local para uma conversa
reservada, tendo o soldado confirmado a agressão.
Em razão disso, o Ten Leite também chamou alguns dos recrutas que
se encontravam presentes no momento da conduta, mas apenas um deles confirmou
o tapa naquela oportunidade.
Realizada essa apuração sumária, retornou ao encontro dos pais,
informando-os da apuração, da incerteza sobre a conduta delitiva, orientando-os
acerca da necessidade de o filho esclarecer o fato acontecido com mais calma, e
colocando-se à disposição para uma eventual formalização do caso examinado.
Ressalto que não consta dos autos o Plano de Sessão ou Roteiro de
Instrução, assim como o Quadro de Trabalho Semanal, razão pela qual não há
certeza sobre a temática da instrução, os objetivos, quais seriam os instrutores e os
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

monitores, enfim, qual atividade deveria ser realizada pelos recrutas no momento da
conduta sub examine.
Dessa feita, in casu, a análise da conduta perpetrada recai sobre a prova
testemunhal. Nessa vertente, preambularmente, rememoro as oitivas colhidas na fase
inquisitorial:
- Sd Henrique Ferreira BATISTA, ofendido (IPM, evento 1,
documento 2, fls. 26-28):
- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que sim e que ocorreu com o
próprio. [...] Perguntado onde, respondeu que foi na sala nº 02.
Perguntado como aconteceu, o depoente respondeu que dormiu
momentaneamente, e o Sgt Oséias deu um tapa em seu rosto no lado
esquerdo, com intensidade média, fazendo barulho, e o mandou para
água, e o depoente cumpriu esta ordem. Perguntado se houve
testemunha, ele respondeu que toda turma testemunhou. Perguntado se
o indiciado quis agredir ou corrigir, ele respondeu que não sabe dizer
sua intenção, mas em seu entendimento, deveria ser feito de outra
maneira, como por exemplo, mandar ficar em pé, fazer flexão ou ir
para água para despertar. (Grifo nosso);

- Sd Gabriel Brites Pascotini (IPM, evento 1, documento 2, fls. 17-19):
- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que sim. Perguntado quando,
ele respondeu que na mesma semana do ocorrido com o armário,
perguntado onde, ele respondeu que foi na sala de aula nº 2 do ESD.
Perguntado como ocorreu, ele respondeu que o ocorrido foi contra o
recruta número 06, e que o tapa foi com a mão aberta, de maneira
agressiva no rosto, fazendo barulho. Perguntado por qual motivo, ele
respondeu que por causa do recruta ter dormido repetidas vezes
durante a aula. (Grifo nosso);

- Sd João Antônio Lopes de Souza (IPM, evento 1, documento 2, fls.
42-44):
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que sim. Perguntado quando,
ele respondeu que durante o recrutamento. [...] Perguntado como
aconteceu o fato, ele respondeu que o recruta Batista estava dormindo,
e o sargento Oséias aproximou-se e deu-lhe um tapa do lado direito do
rosto. Que não foi um tapa muito forte. Que viu o deslocamento da
cabeça do recruta 06 durante o tapa. ́perguntado por qual motivo, ele
respondeu que era para não dormir em sua aula; perguntado com
quem aconteceu o fato, ele respondeu que com o recruta 06 [...] por
questionamento do advogado foi perguntado se ele tem certeza que
foi um tapa, ele respondeu que tem certeza, pois senta bem atrás do
recruta 06, na sua diagonal direita, e que o recruta 14 senta do seu
lado esquerdo. [...] (Grifo nosso);

- Sd Lucas Natanael Lima de Vargas (IPM, evento 1, documento 2, fls.
51-53):
- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que sim. [...] perguntado
como aconteceu o fato, ele respondeu que viu a mão do Sgt Oséias
encostar no rosto do recruta 06 (Batista), e que não tem a
possibilidade de ter sido apenas um bater de palmas, e sim um tapa
leve. Que o barulho do tapa foi baixo. Que só viu porque estava
olhando para frente. Que nem chegou a movimentar a cabeça do
recruta 06. Que o recruta foi acordado pelo susto. Que no momento,
o depoente se encontrava sentado na diagonal esquerda, atrás do
recruta 06, e que o tapa foi do lado esquerdo do rosto. Que o recruta
06 não chorou no momento, e sim quando foi para o alojamento,
depois do ocorrido. [...] (Grifos nossos);

- Sd Daniel Fontana de Oliveira (IPM, evento 1, documento 2, fls. 54-
56):
- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que sim. [...] Perguntado
como aconteceu o fato, ele respondeu que o recruta 06 dormiu e o
Sgt Oséias foi em direção a ele e deu-lhe um tapa para acordar. Que
se senta na terceira cadeira ao lado esquerdo do recruta 06. Que
mantinha contato visual no momento do ocorrido. Que não foi palma
com as mãos, mas sim um tapa no rosto com intensidade moderada.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Que o barulho do tapa foi moderado. Que no intervalo da instrução,
após o recruta batista ter ligado para os pais, viu que o seu rosto
estava vermelho do lado esquerdo. Que no momento do tapa o recruta
06 não chorou. (Grifo nosso);

- Sd Guilherme de Oliveira dos Santos (IPM, evento 1, documento 2,
fls. 57-59):
- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que sim. [...] Perguntado
como aconteceu o fato, ele respondeu que o Sgt Oséias deferiu um
tapa no rosto do recruta 06 por ele estar dormindo. Que viu a mão do
Sgt Oséias realmente atingir no rosto do recruta 06. Que o tapa foi
aparentemente fraco. [...]. (Grifo nosso);

- Sd Fábio Giovane Medeiros Ribeiro (IPM, evento 1, documento 2,
fls. 81-83):
- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que sim. [...] Perguntado
como aconteceu o fato, ele respondeu que Sgt Oséias pediu para não
dormir durante a instrução e o recruta 06 dormiu em sua frente. Que
com isto o Sgt Oséias deu um tapa no recruta 06. Que o depoente
senta na segunda fileira detrás do recruta 06. Que o tapa foi do lado
esquerdo do rosto do Recruta 06, e que não tem possibilidade de ter
sido somente um bater de palmas. Que o recruta 06 mexeu o rosto no
momento do impacto. Que o tapa foi de força média. Perguntado por
qual motivo, ele respondeu que por o recruta 06 estar dormindo. [...].
(Grifo nosso);

- Sd Alexandre Neri Mazzorani (IPM, evento 1, documento 3, fls. 6-8):
- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que sim. [...] Perguntado
como aconteceu o fato, ele respondeu que o Sgt Oséias estava
conversando com a turma, e comentou por três vezes para que não
dormissem. Que o recruta 06 dormiu. Que, vendo isto, o Sgt Oséias
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi em direção ao recruta 06. Que viu a mão do Sgt oséias encostar
no lado esquerdo do rosto do recruta 06, e que não foi uma palma
com as mãos [...]. (Grifo nosso);

- Sd Yuri Nathan Silveira Bueno (IPM, evento 1, documento 3, fls. 15-
18):
- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que não viu, porém viu o
recruta 06 chorando com a marca dos dedos no rosto. Que ouviu o
barulho forte do tapa. Que viu o recruta 06 chorando, dizendo que o
Sgt tinha dado tapa em seu rosto [...] (Grifo nosso);

- Sd Lucas Manoel dos Reis Fenalti (IPM, evento 1, documento 3, fls.
73-75):
- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que sim. [...] Perguntado
como aconteceu o fato, ele respondeu que o Sgt Oséias foi em direção
ao recruta 06 que estava dormindo e deu-lhe um tapa. Que tem
certeza de ter sido um tapa. Que o Sgt Oséias chamou o recruta 06
para falar com ele. [...] Que o tapa fez barulho alto. Que o rosto do
recruta 06 ficou vermelho após o tapa. Que o recruta 06 chorou. Que
a força do tapa foi forte devido ao barulho. [...] (Grifo nosso);

- Sd Tálisson Osvaldo da Silva Ferreira (IPM, evento 1, documento 3,
fls. 80-82):
- Perguntado se viu o Sgt Oséias dar tapa no rosto de algum recruta
por motivos fúteis, o depoente respondeu que sim. [...] Perguntado
como aconteceu o fato, ele respondeu que o Sgt Oséias foi em direção
do recruta 06 que estava dormindo e deu-lhe um tapa no rosto
dizendo; “está torando na minha frente zero meia”?. Que o tapa foi
do lado esquerdo. Que não há possibilidade de ter sido somente um
bater de palmas. Que o barulho foi alto. Que o rosto do recruta 06
ficou marcado. [...] (Grifo nosso).
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de IPM, foram ouvidos os soldados presentes na sala de
instrução quando do evento examinado. Dos mais de 40 (quarenta) recrutas
inquiridos, 14 (quatorze) afirmam terem visto a ocorrência do tapa, e o fazem sem
indicar qualquer dúvida sobre a compreensão do fato. Ao contrário, além do
acusado, nenhum outro militar disse ter visto o “bater de palmas”, em que pese
alguns dos militares ouvidos tenham manifestado certa dúvida sobre o que
efetivamente ocorreu.
Nada obstante, passo à análise das oitivas produzidas em Juízo.
Inicialmente, importa destacar a inquirição do ex-Sd Henrique Ferreira BATISTA,
ofendido (APM, evento 43, vídeos 1 e 2):
[...] MP: Vamos primeiro nesse primeiro fato. Então, o senhor levou
um tapa na face, no lado esquerdo, e esse tapa foi com força, como é
que foi? Deu pra ver inequivocamente que ele bateu no senhor? Não
foi um acidente?
OFENDIDO: Sim, sim.
MP: Então ele realmente desferiu o tapa?
OFENDIDO: Sim, uma força não tão forte, mas uma força consistente,
não foi leve. [...]
DEFESA: Com relação ao primeiro fato, que seria o tapa no rosto, tu
chegou a se machucar com o tapa?
OFENDIDO: Não, não chegou a me machucar, só ficou um pouquinho
vermelho. Não chegou a ficar olho roxo, essa coisas, não.
DEFESA: Foi feito algum tipo de exame de lesão, foi levado para o
hospital?
OFENDIDO: Não. [...]
DEFESA: Tu tem certeza que foi um tapa?
OFENDIDO: Absoluta.
DEFESA: Qual lado que foi?
OFENDIDO: Esquerdo. (Grifo nosso.)

7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do ofendido, há de se destacar outros relatos acerca do fato em
exame. Vejamos:
- Sd Guilherme de Oliveira dos Santos, ouvido na qualidade de
ofendido em razão do segundo fato (APM, evento 43, vídeos 2 a 4):
[...] MP: O senhor estava acordado quando ele tomou o tapa?
OFENDIDO: Estava acordado.
MP: O senhor viu o tapa sendo desferido?
OFENDIDO: Vi.
MP: O senhor sabe me dizer por qual motivo o Henrique tomou o
tapa?
OFENDIDO: Ele tava (sic) dormindo na instrução.
MP: Quando o tapa foi dado no Sd Henrique, o senhor pode me
garantir que foi um tapa, que não foi um tropeço, um tropeção do Sgt
Oséias?
OFENDIDO: Posso garantir.
MP: Levantou a mão e bateu? Foi isso?
OFENDIDO: Confirmo.
MP: Onde foi o tapa? Em qual local do corpo?
OFENDIDO: Foi no rosto. [...]
MP: Qual foi a reação do Sd Henrique depois de tomar o tapa?
OFENDIDO: Ele chorou também. [...]
DEFESA: Você viu ele desferindo esse tapa?
OFENDIDO: Vi.
DEFESA: Em que posição dentro da turma, em que coluna, em que
cadeira o Henrique senta?
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: O Henrique sentava na primeira coluna da frente e eu
ficava na terceira coluna.
DEFESA: E tu ficava logo atrás dele, em diagonal, do lado, tu
lembra?
OFENDIDO: Ficava logo atrás dele, na terceira coluna. (Grifos
nossos);

- ex-Sd Gabriel Brites Pascotini (APM, evento 43, vídeos 4 a 6):
MP: O senhor pode narrar pra gente como é que foi esse primeiro
episódio do tapa no Henrique?
TESTEMUNHA: Sim. A gente tava (sic) na sala tendo instrução, e aí o
sargento, tava (sic) todo mundo na aula do sargento, ele tinha avisado
o 06 umas três ou quatro vezes, que ele tava (sic) cochilando e dando
advertência, mandava ele lá pro fundo, pagava flexão, normal, e aí ele
foi se estressando, momento em que o 06 cochilou novamente ele
pegou e deu um tapa, foi visível assim, ele tava (sic) bem na frente do
06, de pé, e tinha mais um instrutor junto com ele, do lado dele, e ele
avançou e deu o tapa. [...]
MP: Aqui no processo, a gente tem de reproduzir com maior
fidedignidade o que aconteceu lá no dia, eu preciso ter a certeza de
que foi um tapa e não foi uma conduta invonluntária, um tropeção do
Sgt, o senhor chegou a ver claramente que houve o tapa, que ele
levantou a mão e deu o tapa?
TESTEMUNHA: Sim, a gente estava prestando atenção nele, no Sgt, e
ele realmente deu o tapa, porque foi muito recorrente, ele advertiu o
06, tinha sido curto tempo, e ele novamente cochilou, e aí ele deu o
tapa, o tapa fez até barulho.
MP: Fez barulho, o senhor ouviu o barulho do tapa?
TESTEMUNHA: Sim. [...]
MP: Qual foi a reação do Henrique quando tomou o tapa?
TESTEMUNHA: O Henrique chorou, logo que deu o tapa já fomos
para o intervalo, e ele subiu lá pra cima chorando, falando que iria
ligar para mãe dele, e a mãe dele foi até a Base no dia mesmo. Foi à
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Base e queria falar com os responsáveis. [...]
DEFESA: Você sentava quantas cadeiras ao lado do Henrique?
TESTEMUNHA: Cinco. [...]
DEFESA: Escutaste o barulho quando o Henrique supostamente
levou o tapa.
TESTEMUNHA: O barulho e o movimento, eu estava olhando para
o sargento.
DEFESA: Movimento da mão indo ao encontro do rosto? Você viu o
tapa ser deferido? Você viu ele recebendo o tapa?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: Poderia ser um aplauso, um gesto de aplauso como muitas
vezes a gente faz brincando?
TESTEMUNHA: Não. Eu nitidamente vi o tapa e o barulho. (Grifos
nossos);

- Sd YURI Nathan Silveira BUENO (APM, evento 43, vídeos 8 e 9):
[...] MP: E o senhor chegou a ver o rosto do Henrique com
vermelhidão, foi isso?
TESTEMUNHA: Tava (sic) vermelho, tinha assim, na parte esquerda
aqui, tinha a marca dos dedos.
MP: Como é que o senhor pode me narrar esse fato? Foi logo depois
do tapa? Saiu pro intervalo?
TESTEMUNHA: Foi no alojamento, que ele estava chorando no
alojamento, aí fui ver o que que era e estava vermelha a área dos
dedos no rosto.
MP: O senhor chegou a ver as marcas dos dedos no rosto do
Henrique?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MP: O barulho que o senhor ouviu, foi um barulho forte de tapa
mesmo?
TESTEMUNHA: Foi de tapa, não foi forte, nem fraco, é que a sala da
eco. [...]
MP: Então só o que o senhor presenciou foi depois conversar com
Henrique no alojamento, viu ele lá, o viu chorando, com as marcas de
dedo em seu rosto.
TESTEMUNHA: Isso, tava (sic) vermelho. (Grifo nosso);

- ex-Sd Lucas Manoel dos Reis Fenalti (APM, evento 107, vídeo 2):
[...] MP: De onde você estava, você enxergava bem o Henrique?
TESTEMUNHA: Sim. Dava pra enxergar.
MP: E aí o Sgt Oséias deu um tapa no Henrique, foi isso? No Batista?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MP: O senhor viu esse tapa?
TESTEMUNHA: Vi.
MP: Viu? O senhor viu a hora que o sargento desceu a mão e bateu no
rosto dele mesmo?
TESTEMUNHA: Sim senhor. [...]
MP: Alguma possibilidade de não ter sido um tapa, de ter sido, enfim,
um empurrão, um passar mão na cabeça, ou foi um tapa mesmo, o
senhor tem certeza disso?
TESTEMUNHA: Foi um tapa mesmo.
MP: O senhor ouviu o barulho do tapa?
TESTEMUNHA: Ouvi. [...]
MP: O senhor chegou a ver o rosto do Henrique, do Batista, se tinha
alguma marca de tapa?
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Tinha uma marca vermelha um pouquinho, de mão.
MP: É?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
MP: Então o senhor chegou a ver essa marca?
TESTEMUNHA: Sim senhor. [...] (Grifos nossos).

À luz dos argumentos expendidos pela Defesa, é necessário fazer um
adendo. Na fase inquisitorial, além do próprio acusado, nenhum outro militar
declarou ter visto o “bater de palmas”. Contudo, em Juízo, o Sd Patrick
CASTANHO apresentou um relato diferente do que fora apresentado em sede de
IPM (evento 1, documento 4, fls. 5-7), corroborando a tese defensiva. Vejamos:
- Sd Patrick CASTANHO (APM, evento 134, vídeo 2):
DEFESA: Você estava dentro da sala? O que você viu?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu estava na porta da sala de aula,
cheguei depois que o sargento Oséias e o sargento Rifeel estavam lá
dentro, e o sargento Oséias estava falando com a tropa e o sargento
Rifeel estava caminhando ali no meio da sala, e eu só vi o sargento
Oséias bater palma mesmo pra acordar o recruta que parecia que
estava dormindo, mas eu vi do fundo, de lá da onde eu tava (sic).
Depois disso o recruta levantou meio assustado, parecia que estava
dormindo mesmo e o sargento Oséias mandou ele pra água no caso, na
hora, porque ele se levantou assustado, esbarrou no sargento e foi só
isso mesmo que eu vi. Ele saiu pro alojamento, depois que o Sgt Oséias
mandou ele pra água. Mas não parecia ser, foi mesmo, PARECIA TER
SIDO UMA PALMA mesmo e pelo que eu vi quando ele cruzou por
mim o rosto não estava vermelho, não tinha nenhuma marca, não
parecia ter levado um tapa como ele disse.
JUIZ: Castanho, você disse que quando ele cruzou por você, o Sd que
disse que estava dormindo, como era o nome dele, você lembra?
TESTEMUNHA: Não senhor, era Batista, alguma coisa Batista, se não
me engano, não me lembro o nome dele.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Você disse que não reparou qualquer marca no rosto dele, mas
ele chegou a parar na sua frente para você poder ver o rosto dele, dos
dois lados?
TESTEMUNHA: Não.
JUIZ: Ou ele passou rapidamente por você.
TESTEMUNHA: Não senhor, só passou rapidamente por mim ali. [...]
(Grifos nossos.)
No que concerne ao teor do seu relato, há de se destacar alguns pontos.
Primeiro, o depoente destaca que visualizou os fatos da porta de entrada, localizada
no “fundo” da sala de instrução, contudo, é consabido que a vítima se encontrava na
primeira fileira, do lado oposto. Depois, diz que o fato examinado “parecia ter sido
uma palma”, sem a convicção demonstrada momentos antes e sem expressar certeza
sobre sua ocorrência. Por fim, quando questionado sobre a suposta vermelhidão
visualizada no rosto do ex-Sd BATISTA, retifica seu testemunho, no sentido de que
a não visualização das marcas no rosto do ofendido poderia ter origem numa
observação inadequada ou incompleta.
Ademais, há de se salientar que, no momento do tapa, o depoente se
encontrava na sala de instrução cumprindo missão como integrante da Seção de
Instrução do ESD, assim como o Sgt OSÉIAS. Outrossim, em que pese tenha
prestado o compromisso de praxe em Juízo, o Sd Castanho declarou ser amigo do
acusado.
Dito isso, à luz da prova testemunhal coletada em Juízo e dos
elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, identifico um arcabouço
fático-probatório robusto e deveras suficiente para concluir que o acusado
efetivamente desferiu um tapa na face esquerda do ex-Sd BATISTA.
Para além, em que pesem os depoimentos sejam conflitantes ao
mensurar a força empreendida no tapa, talvez pela condição acústica da sala de
instrução e/ou o caráter subjetivo da sobredita valoração, os relatos acerca da
visualização das marcas dos dedos na face do ofendido, assim como sua reação à
agressão, indicam que o tapa foi desferido com força moderada ou forte.
Para tais conclusões, há de se temperar a validade da prova indiciária
como meio de prova. Nessa vereda, leciona Guilherme Nucci
1:
“os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto
para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se
pode descurar que há muito preconceito contra essa espécie de prova,
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la. Nem tudo
se prova diretamente, pois há crimes camuflados – a grande maioria –
que exigem a captação de indícios para a busca da verdade real.
Lucchini, mencionado por Espínola Filho, explica que a “eficácia do
indício não é menor que a da prova direta, tal como não é inferior a
certeza racional à histórica e física. O indício é somente subordinado
à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa, que é a
circunstância indiciante, ou seja, uma circunstância provada; e o valor
crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da
circunstância indiciante. Quando esteja esta bem estabelecida, pode o
indício adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo”.
A rigor, para que o indício constitua prova, devem ser observados os
requisitos dispostos no art. 383 do CPPM
2, o que se observa na espécie, visto que os
indícios colhidos guardam congruência entre si e com a prova testemunhal
apresentada.
E mais, a inocorrência da identificação de vestígios por meio de laudo
pericial, por si só, não exige a absolvição do acusado. Com efeito, a própria
legislação adjetiva castrense prescreve que “não sendo possível o exame de corpo de
delito direto, por haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova
testemunhal” (art. 328, parágrafo único, do CPPM).
Assim, a partir da premissa de que efetivamente ocorreu o tapa, passo à
análise do delito de violência contra inferior, estatuído no art. 175 do CPM, in
verbis:
[...] Violência contra inferior
art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O bem jurídico tutelado primariamente é a autoridade e a disciplina
militar. Por sua vez, a integridade física do sujeito passivo mediato recebe a tutela
secundária da Norma Especial Castrense. Isso porque o sujeito passivo primário não
é o ofendido, mas sim a própria Instituição Militar.
Em adendo, como o sujeito passivo principal de tais delitos é o Estado,
é irrelevante o consentimento do ofendido para a configuração criminosa, assim
como reiterado por esta e. Corte:
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ATIPICIDADE.
INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. CRIME CONTRA A AUTORIDADE E A
DISCIPLINA MILITAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
AGRAVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR MÁXIMO. RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. O tipo penal do
art. 175 do CPM visa tutelar a autoridade, a disciplina militar e,
subsidiariamente, a integridade física do Ofendido. Para sua
consumação, é suficiente a existência de ofensa dolosa contra o
inferior hierárquico, a qual também se aperfeiçoa pelo contato físico,
sendo desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito.
[...]. A análise acerca da gravidade da conduta deve ser vista sob a
perspectiva dos bens tutelados pela norma penal castrense, que, no
caso, são a autoridade e a disciplina militar, e não sob o único
enfoque no Ofendido, sujeito passivo secundário, embora este
também seja afetado com a conduta perpetrada [...]. Apelo conhecido
e parcialmente provido. Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº
7000039-50.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Leonardo Puntel. Data
de Julgamento: 13/5/2021. Data de Publicação: 2/6/2021); (Grifos
nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CPM. I. Não ilide o
crime de violência contra inferior, consistente na prática de
"lambas", batida com ripas de madeira nas nádegas dos recrutas, o
fato das vítimas terem se submetido ao castigo por escolha, ao invés
de outra alternativa proposta pelos mais antigos. II. A posição
hierárquica dos agressores os colocam em situação de garantidores da
incolumidade dos subordinados, do que decorre um maior grau de
reprovabilidade das práticas violentas de que lançaram mão contra os
soldados, em absoluto desserviço aos princípios que regem a caserna.
[...] IV. Provimento parcial aos apelos dos militares. Negado
provimento ao apelo do civil. Unânime. (STM. APELAÇÃO nº
0000149-16.2014.7.03.0103. Relator: Ministro José Coêlho Ferreira.
Data de Julgamento: 18/8/2016. Data de Publicação: 1/9/2016). (Grifo
nosso.)
Com efeito, a violência contra inferior é crime próprio, que demanda a
qualidade de superior do sujeito ativo e de inferior do sujeito passivo secundário.
Ora, o ofendido era soldado recruta, não especializado, enquanto o acusado
ostentava a graduação de terceiro-sargento, de forma que aquele ostentava a
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição hierárquica de inferior em relação a este. E mais, o sargento integrava a
Seção responsável pela instrução dos recrutas, o que torna inequívoco o
conhecimento acerca da condição pessoal da vítima de inferior hierárquico, de sorte
a afastar a incidência do art. 47, inciso I, do CPM.
Nesse conspecto, trago à baila lição de Cícero Robson Coimbra Neves
e Marcello Streifinger
3, os quais esclarecem a objetividade jurídica do delito em
comento:
[...] o tipo penal em foco visa tutelar a autoridade que é lesada quando
o superior pratica violência contra seu subordinado, uma vez que sua
ascendência sobre ele e tantos outros que conhecerem o fato estará
sensivelmente prejudicada depois desse evento. A disciplina
igualmente será atingida com a conduta, pois a estética militar terá
um de seus elos quebrados. Subsidiariamente, protege-se também a
integridade física do ofendido.
Mais à frente
4, os eminentes doutrinadores também afirmam que, para
o CPM, o termo violência significa “a agressão de ordem exclusivamente física.
Portanto, nesta previsão, o superior hierárquico ataca fisicamente seu subordinado,
respondendo ele por este delito mesmo que a agressão não deixe qualquer vestígio”.
Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci
5 leciona que “praticar
violência significa o emprego de qualquer espécie de constrangimento físico,
podendo constituir simples vias de fato (empurrão, tapa) como também lesão
corporal (produção de ferimento visível)”.
In casu, sobejou demonstrado o dolo do agente quando este desferiu o
tapa na face esquerda do soldado Batista, fato que revela o elemento subjetivo do
delito, assim como o momento consumativo.
Entretanto, não se extrai dos autos prova ou elemento de informação
aptos a evidenciar a ocorrência de lesão corporal. Isso porque não se verifica no feito
a juntada de exame de corpo de delito, sem o qual resta prejudicado o
dimensionamento de eventual lesão, afastando-se a possibilidade da incidência da
qualificadora estatuída no art. 175, parágrafo único, do CPM, in verbis:
[...] Violência contra inferior
[...] Resultado mais grave
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é
também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se,
quando for o caso, ao disposto no art. 159.
Importa consignar que a ocorrência de resultado é prescindível para a
caracterização do delito ora analisado. Exige-se, pois, que a hipótese em exame
evidencie a ofensa à incolumidade física da vítima (vis corporalis), sendo possível o
contato físico direto ou mesmo a utilização de instrumento para esse desiderato.
Todavia, se identificada a lesão corporal, esta poderá qualificar o delito, nos termos
do precitado art. 175, parágrafo único, do CPM.
À guisa do entendimento acima, cito Decisões desta Corte Superior:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO E
DEFESA. ART. 175 E ART. 209 AMBOS DO CPM. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO
PROVIDO PARCIALMENTE. [...] Unânime Graduado que, com a
intenção de agilizar formatura, age com violência contra os recrutas, e
os agride no interior do alojamento, se utilizando-se de pedaços de
madeira com pregos nas extremidades, causando-lhes lesões corporais
leves. Para configuração do tipo previsto no art. 175 do CPM basta a
existência de ofensa dolosa contra o inferior hierárquico,
aperfeiçoada pelo contato físico, sendo desnecessário o resultado
lesivo, que apenas qualifica o delito. Apelo Ministerial provido para
condenar o Réu nas sanções do art. 210 do CPM, por aplicação da
regra do parágrafo único do art. 175 do mesmo diploma. Extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva do
referido crime com base no art. 125, inciso II, do CPM. Apelo
defensivo parcialmente provido para aplicar continuidade delitiva
constante no art. 71 do Código Penal comum, utilizado no âmbito
desta Corte por ser mais benéfico ao Réu, conforme precedentes,
importando em redução da pena pela prática do crime previsto no art.
175 do CPM. (STM. APELAÇÃO n.º 0000245-91.2014.7.01.0101.
Relator: Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Revisor: Artur Vidigal
de Oliveira. Data de Julgamento: 14/12/2017. Data de Publicação:
08/02/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. Nulidade do Laudo de Corpo de Delito comprobatório da
existência de lesões corporais na vítima, por falta de compromisso dos
peritos. Embargos opostos para suprir alegadas omissão e
contradições no Acórdão, pois manteve a condenação do Réu mesmo
depois de declarado nulo o laudo pericial. A existência de lesão
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corporal não é pressuposto para a consumação do delito previsto no
art. 175 do CPM, embora com ele possa ser combinada para
cumularem-se as penas, conforme disposto no parágrafo único do
referido dispositivo legal. Acórdão que foi devidamente explícito
quanto à tipicidade do crime, e não deixou dúvidas sobre a existência
do delito, ainda que desconsiderado o laudo comprobatório das lesões.
Embargos de Declaração rejeitados por inexistência da omissão e
contradições apontadas. Unânime. (STM. Embargos de Declaração n.º
2007.01.050192-3. Relator: RAYDER ALENCAR DA SILVEIRA.
Data de Julgamento: 02/10/2007. Data de Publicação: 07/11/2007).
(Grifo nosso).
Nessa ravina, com acerto o Parquet Militar ao suscitar a inidoneidade
da Sentença primeva, notadamente na parte em que o Decisum rememora a
inexistência de comprovação da lesão e utiliza este fato como fundamento para
absolvição do acusado. Vejamos o excerto referido (evento 1, documento 1):
[...] Destaca-se que as versões apresentadas decorrem somente de
prova testemunhal, não existindo nos autos exame corpo delito que
comprove qualquer lesão no ofendido. Da mesma forma, não há
outras provas capazes de conduzir a uma conclusão incólume de
qualquer dúvida.
A prova testemunhal é frágil. Nesse cenário, não há motivo plausível e
legítimo para se levar em consideração as declarações de algumas
testemunhas e desconsiderar por completo as declarações de outras.
[...] (Grifo nosso).
Em verdade, a inocorrência de exame de corpo de delito somente pode
ser aventada para afastar a qualificadora inserta no tipo, sendo prescindível para a
caracterização da conduta prevista no preceito primário.
No que concerne ao delito propriamente dito (violência contra
inferior), cediço não poder extrair-se o dolo da mente do autor, e sim das
circunstâncias constantes do processo, o que, in specie, foi suficiente para sua
configuração, posto que a prova testemunhal e os elementos de informação apontam
que o sujeito ativo investiu fisicamente contra o subordinado.
Nessa vertente, tem-se que o agente, consciente e voluntariamente,
praticou o núcleo do tipo quando desferiu um tapa no soldado Batista, na sala de
instrução do ESD, desimportando se a violência foi praticada com o intuito de fazer
o subordinado cumprir a sua determinação, porquanto a excludente de ilicitude
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preconizada no parágrafo único do art. 42 do CPM
6 apenas se aplica ao Comandante
de navio, aeronave ou praça de guerra, e na iminência de perigo ou de grave
calamidade, o que, de longe, se afasta da hipótese dos autos.
Para além, pontuo que também não se vislumbra a causa excludente do
elemento subjetivo disposta no art. 47 da normativa material castra
7, em seu inciso
II, uma vez que a ação perpetrada pelo réu não foi “praticada em repulsa a
agressão”. Ao reverso, é indene de dúvidas que o ofendido cochilava no momento
em que o tapa fora desferido.
Ademais, trago à baila os seguintes dispositivos do Estatuto dos
Militares (Lei nº 6.880/1980), que consubstanciam a obrigação legal de tratamento
cortês e com urbanidade no meio militar, vedando qualquer tipo de violência física
ou psíquica:
[...] Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da
classe impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas,
conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos
seguintes preceitos de ética militar:
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções
e as ordens das autoridades competentes;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também,
pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão
comum;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o
espírito de cooperação;
XIV - observar as normas da boa educação;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade,
de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do
respeito e do decoro militar;
[...] Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos
racionais, bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu
serviço, e compreendem, essencialmente:
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com
urbanidade. (Grifos nossos.)
Quanto à culpabilidade, trata-se de réu imputável ao tempo da conduta,
com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa da
praticada.
Assim, evidenciadas a autoria e a materialidade delitivas, confirmo ser
o fato típico, ilícito e o agente culpável, merecendo reparo, no que tange ao primeiro
fato, a Sentença hostilizada.

SEGUNDO FATO:
Preambularmente, rememoro que o agente teria também desferido um
tapa na nuca do Sd Guilherme de Oliveira dos SANTOS, enquanto este utilizava um
cordão no pescoço com a chave do armário pendurada.
Nesse diapasão, é forçoso revisitar a oitiva do ofendido, in verbis:
MP: Eu queria que o senhor me desse detalhes do episódio que o
senhor foi vítima, que o senhor foi ofendido.
Ofendido – Foi durante o curso de soldados, numa instrução que
aconteceu os dois fatos, o tapa no rosto do Henrique e em mim
também, no meu pescoço.
MP: Qual foi a sua reação? O senhor chorou, se sentiu humilhado?
Qual foi a reação do tapa que o senhor levou?
OFENDIDO: Me senti ofendido no momento. No momento fiquei bem
nervoso. Mas um ano depois eu não diria que eu me senti ofendido.
[...] DEFESA: E hoje, você acha que naquele momento foi instrução
ou punição, que foi pra te dar uma orientação naquele momento?
OFENDIDO: Eu diria que foi orientação.
[...] DEFESA: Foi durante uma instrução em sala de aula que tu
tomou o tapa na nuca, né?
OFENDIDO: Confirmo. (Grifos nossos.)
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exsurge da inquirição do ofendido que o fato teria acontecido na sala
de instrução 02 do ESD, no mesmo contexto fático do tapa desferido na face do
soldado Batista. De igual modo, o Sd YURI Nathan Silveira BUENO afirma que o
tapa na nuca ocorreu na sala de instrução, na mesma ocasião (APM, evento 43,
vídeos 8 e 9). Contudo, extrai-se dos autos que tal hipótese é controversa.
Em sentido contrário, o ex-Sd Gabriel Brites Pascotini (APM, evento
43, vídeos 4 a 6) afirmou que o fato teria ocorrido no alojamento. Vejamos:
[...] MP: Eu tinha compreendido que o tapa no G.SANTOS teria sido
lá no mesmo ambiente do tapa do Henrique? Não foi no mesmo
ambiente, então?
TESTEMUNHA: Não, foi quando o G.SANTOS tava (sic) com a
correntinha com a chave por dentro, só que acho que a chave tava
(sic) pra fora, mostrando a correntinha.
MP: Mas isso lá no alojamento?
TESTEMUNHA: Isso, foi no alojamento. [...]
Conquanto o soldado G.SANTOS tenha afirmado que o tapa de que foi
vítima foi desferido na mesma instrução em que o ex-Sd BATISTA também foi
ofendido, este disse que não viu o Sgt OSÉIAS desferir o tapa no Sd G.SANTOS
(APM, evento 43, vídeos 1 e 2).
Em sede de IPM (documento 2, fls. 69-71), o Sd Micael Cordeiro de
Oliveira relatou que viu, tanto o tapa na nuca do Sd G.SANTOS, como o tapa na
face do ex-Sd BATISTA. Ao ser questionado acerca do momento em que ocorreu o
tapa na nuca do Sd G.SANTOS, disse não saber precisar exatamente quando, “mas
acha que foi no término da quarentena ou logo depois”. No que tange ao tapa na
face do ex-Sd BATISTA, disse que a citada ofensa ocorreu durante a quarentena.
Infere-se da sua inquirição que o militar não indica a ocorrência dos fatos no mesmo
contexto fático.
Por derradeiro, pontuo que os soldados João Antônio Lopes de Souza,
Lucas Natanael Lima de Vargas, Daniel Fontana de Oliveira e Fábio Giovane
Medeiros Ribeiro informaram ter visto o tapa desferido na face esquerda do ex-Sd
BATISTA (IPM, documento 2, fls. 42-44, 51-53, 54-56 e 81-83, respectivamente).
Porém, também disseram não ter visto ser desferido um tapa na nuca do soldado
G.SANTOS. Tal fato se reveste de importância em razão do relato do ofendido, o
qual aduz que ambas as ofensas ocorreram no mesmo ambiente e no mesmo
contexto fático.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista disso, resta evidenciada a fragilidade da prova produzida.
Perquirida a prova testemunhal, remanescem dúvidas acerca da ocorrência, do
momento e do local em que o Sgt OSÉIAS teria desferido o tapa na nuca do Sd
G.SANTOS. Se, por um lado, há depoimentos no sentido de que o fato ocorreu na
sala de instrução 02 do ESD, também há relato no sentido de que o fato teria
ocorrido no alojamento. Com efeito, as provas coligidas são insuficientes para
determinar o momento em que a conduta teria ocorrido.
Dessa feita, no que tange ao segundo fato, exsurge a necessidade da
mantença da Sentença absolutória, com a aplicação do brocardo in dubio pro reo,
consoante o art. 439, alínea "e", do CPPM.
Certo é que o magistrado poderá valer-se de um decreto condenatório
quando tenha absoluta convicção da configuração de fato típico e antijurídico, bem
como de sua autoria. Deixando a instrução probatória receio, desconfiança ou
suspeições, impõe-se a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Conforme
ensina Denílson Feitoza Pacheco
8, "[...] para condenar o acusado, o juiz deve ter a
convicção de que ele é responsável pelo delito, bastando, para sua absolvição, a
dúvida a respeito da sua culpa (in dubio pro reo)".
Se assim não fosse, prevaleceria a presunção de culpa, e não a garantia
constitucionalmente assegurada da presunção de inocência (ou de não
culpabilidade). A propósito, elucidativa é a lição de Fernando da Costa Tourinho
Filho
9. Leia-se:
"Muito embora a Declaração Universal dos Direitos do Homem diga
que 'toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até
que sua culpa venha a ser apurada no curso de processo público,
durante o qual se lhe assegurem todas as garantias necessárias à
defesa' (art. 11), o comportamento do Juiz, por vezes, sugere
exatamente o contrário: o denunciado é culpado até que se prove o
contrário... (cf. Ap. n. 358.815/4, apud Ada P. Grinover, O processo
constitucional em marcha, Max Limonad, p. 251)."

Na lição de Paulo Rangel
10:
"Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu
demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar,
de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais
prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo),
criou, para o réu, como falta de pudor que caracteriza os regimes
autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua inocência."

Leia-se jurisprudência desta Corte com relação à matéria:
"EMENTA: APELAÇÃO - OFENSA AVILTANTE A INFERIOR E
DESACATO A MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO
PRO REO. 1. Insurge-se o Ministério Público Militar contra sentença
que absolveu Capitão da Aeronáutica de ter ofendido a honra pessoal
e profissional de subordinado, desacatando-o, devido a atraso na
apresentação de viatura, além de rentear a tarjeta de identificação de
oficial no rosto do Soldado, de forma aviltante, puxando-o pela manga
da gandola e virando-o violentamente, após o soldado ter rompido
marcha sem fazer a meia-volta. Alegação de que a testemunha
presencial teria tentado dissimular o ocorrido. 2. A única testemunha
presencial afirmou em juízo que não houve qualquer agressão, seja
física ou verbal. 3. A prova não produzida em juízo tem escassa
margem de credibilidade. 4. O réu responde por fatos, e não por
suposições. A fragilidade do contexto probatório e o princípio in
dubio pro reo tornam imperativa a absolvição. 5. Além disso, a
solução no âmbito disciplinar se demonstrou suficiente, tendo em vista
o caráter fragmentário do Direito Penal, o princípio da intervenção
mínima, e uma vez que não restou comprovada a ocorrência de fatos
mais graves, como a ofensa aviltante e o desacato. 6. Recurso
improvido. Decisão unânime" (Apelação nº 2005.01.049941-5/MG,
Rel. Min. Flavio Flores da Cunha Bierrenbach, Decisão de 11/4/2006,
publicada no DJ em 20/6/2006; (Grifos nossos.)
"EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. PROVA
TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO. EXAME GRAFOTÉCNICO. NÃO REALIZAÇÃO.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. TIPIFICAÇÃO
INADEQUADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Mesmo que as declarações testemunhais formem consideráveis
indícios da culpa do acusado, se os autos carecerem de outras provas
essenciais e passíveis de fácil obtenção, a aplicação do princípio in
dubio pro reo prevalecerá sobre tais lacunas. 2. Em feitos nos quais se
imputa ao agente a utilização de documentos falsos, torna-se
relevante, para o deslinde do caso, o exame grafotécnico, pois tem o
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

grande potencial de elucidar os fatos. 3. Se todas as possibilidades
investigativas são efetivadas e as provas não emolduram a
condenação, conquista-se absolvição muito mais consistente. O
decreto absolutório, decorrente de frágil colheita probatória, esmaece
o Estado-Juiz, na medida em que este não exara decisões tomadas
após a exaustiva busca da verdade. 4. No clássico delito de
estelionato, a utilização de documento falso induz em erro a vítima, a
qual age conforme o esperado pelo autor. No peculato-furto, o próprio
agente, que tem acesso facilitado ao bem público, o subtrai. Neste
caso, quem retira a coisa é o criminoso e não os terceiros iludidos.
Não identificadas essas diferenças, pode-se incorrer na inadequada
tipificação dos fatos. 5. Negado provimento do Recurso Ministerial
Decisão por unanimidade" (Apelação nº 7000451-83.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Marco Antônio de Farias, DJe de 5/12/2018); (Grifos
nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. ART. 290 DO CPM.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE
INÚMERAS
INCONSISTÊNCIAS
DETECTADAS
ENTRE
O
DESCRITO NOS LAUDOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO. CADEIA
DE CUSTÓDIA ROMPIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO "IN
DUBIO PRO REO". A existência de inúmeras inconsistências
detectadas entre o descrito nos Laudos Provisório e Definitivo trouxe
aos autos dúvidas acerca da materialidade do delito, ensejando, assim,
a constatação do rompimento da cadeia de custódia. A cadeia de
custódia busca demonstrar, de forma inequívoca, o caminho
percorrido pelas provas que compõem o processo, não sendo possível
acompanhar o seu percurso, a prova não se encontra apta para o juízo
de valoração. Em função da ausência de provas confiáveis deve
prevalecer o Princípio do "in dubio pro reo". Apelo não provido.
Decisão por unanimidade" (Apelação nº 7000449-16.2018.7.00.0000,
Relator Ministro Alvaro Luiz Pinto, DJe de 5/10/2018); (Grifo nosso.)
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. PRELIMINAR DE
OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRARRAZÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM. EMBARGOS
INFRINGENTES.
MPM.
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO. AUTORIA DELITIVA NÃO PROVADA. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. 1. Não se conhece de recurso em que não
tenha havido sucumbência, em face da ausência de interesse de agir da
DPU. Incabível a inversão da análise do julgamento para adentrar ao
mérito antes de apreciar questões preliminares. 2. O Ministério
Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro
societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quanto à oposição desse Recurso. 3. O magistrado necessita ter
certeza absoluta de que há provas concretas nos autos para assim
proferir decreto condenatório. Havendo sérias dúvidas acerca da
autoria delitiva, impõe-se a absolvição do Réu, em observância do
Princípio in dúbio pro reo. Embargos da DPU não conhecidos.
Decisão por maioria. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por
unanimidade. Embargos da PGJM conhecidos e não acolhidos.
Decisão por maioria". (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000432-77.2018.7.00.0000, Relator para o Acórdão Ministro Artur
Vidigal de Oliveira, DJe de 6/2/2019). (Grifo nosso.)
Por derradeiro, reitero que, em matéria de responsabilidade penal, não
endossa o modelo constitucional brasileiro a possibilidade de o Judiciário, por
simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do
agente. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional
elucidam que nem inexistirá culpa penal por presunção, nem responsabilidade
criminal por mera suspeita.
Por consequência, no que circunscreve ao segundo fato examinado, e à
míngua de acervo probatório, reconheço a inexistência de prova convincente e
necessária para a formulação de juízo seguro de culpabilidade em relação ao
apelado.

TERCEIRO FATO:
Com relação ao terceiro fato, a Peça pórtico narra que o 3º Sgt
OSÉIAS teria empurrado o ex-Sd BATISTA contra os armários, por estar numa
posição incorreta. A conduta teria ocorrido em meio a uma revista de armários,
realizada no alojamento dos recrutas. Sobre a quaestio, faz-se necessário recordar a
oitiva do ex-Sd BATISTA, ofendido (APM, evento 43, vídeos 1 e 2):
[...] MP: Seu armário tava (sic) desalinhado, como é que foi essa
história?
OFENDIDO: A princípio seria uma revista de alojamento, tendo
revista de cama, armário, essas coisas, e daí quando ele subiu ao
alojamento, nós damos atenção ao alojamento, e ele ordenou nós
ficarmos de frente pro armário com as cabeças encostadas no
armário, e daí quem não tava (sic) com a cabeça encostada no
armário ele veio e começou a empurrar todo mundo assim.
MP: Empurrar com violência também, como é que foi isso?
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Não tão forte, mas que dê pro corpo ir pra frente.
MP: E nesse episódio qual foi a sua reação?
OFENDIDO: Nesse episódio eu fiquei quieto porque não tinha o que
fazer.
MP: Mas o senhor chegou a se descontrolar e chorar nesse caso, né?
OFENDIDO: Nesse caso, não.
MP: O senhor foi empurrado contra o armário, foi isso que
aconteceu?
OFENDIDO: Também. Mas como eu disse, não foi àquela violência,
foi tipo. [interrompido pelo MP]
MP: E outros militares também foram empurrados?
OFENDIDO: Sim. (Grifos nossos.)

Por sua vez, o ex-Sd Micael Cordeiro de Oliveira assim declarou
(APM, evento 107, vídeo 1):
MP: O senhor chegou a presenciar outra agressão dele com algum
instruendo, com algum outro militar?
Testemunha: Dos armários.
MP: Conte-me dos armários, então.
Testemunha: Ele mandou todo mundo subir pro alojamento e a gente
ficar de frente pros armários, com a cabeça escorada nos armários.
MP: Foi na mesma data, ato contínuo, foi no mesmo dia, como é que
foi?
Testemunha: Eu não me lembro, eu não me recordo porque faz muito
tempo mesmo. Aí a gente ficou todo mundo com a cabeça escorada
no armário e teve uns que não ficaram, e os que não ficaram ele foi
falando e empurrando assim pelas costas, ocasionou que eles
bateram as cabeças nos armários. (Grifos nossos.)
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de IPM, o Sd Gabriel Brites Pascotini assim alinhavou (IPM,
evento 1, documento 2, fls. 17-19):
Perguntado se presenciou o Sgt Oseias bater a cabeça de algum
recruta no armário, por não estar com a cabeça apoiada da forma que
ele gostaria; o depoente respondeu que sim, aconteceu numa revista
de armário; Perguntado quando, ele informou que não sabia
precisamente; Perguntado onde, ele respondeu que dentro do
alojamento; Perguntado como, ele respondeu que após eles
corrigirem a posição, que estavam de costas, provocando choque de
cabeça deles contra o armário de maneira agressiva. Perguntado por
qual motivo, ele respondeu que, por estarem na posição de costas para
o armário, e não de frente, e inclusive observou que ele fez o mesmo
ato contra outros recrutas. [...] (Grifos nossos.)
Na mesma linha, os soldados recrutas Vitor Marchesan Rossato,
Mateus Machado Ilha, Matias Freitas da Costa e Carlos William dos Santos
sustentaram que os empurrões fizeram com que alguns dos soldados em formação
batessem com sua cabeça ou seu peito nos armários (IPM, documento 2, fls. 20-22,
23-25, 60-62; e documento 3, fls. 3-5, respectivamente).
Em sede inquisitorial (IPM, documento 4, fls. 20-23), o acusado
asseverou que a revista de armários em exame ocorreu no início da quarentena,
quando todos os recrutas estavam em apenas um alojamento, com espaço diminuto,
e se fazia necessária a correção dos recrutas, porquanto estes não sabiam como se
posicionar na revista de armários. Também disse não ter encostado na cabeça dos
recrutas, mas sim nas costas, e que foram realizadas outras revistas durante a
quarentena.
Consoante os depoimentos, infere-se que efetivamente ocorreram
empurrões e que estes tinham por objetivo corrigir a posição dos recrutas em
formação. Sem embargo, não foi possível definir quando o fato efetivamente
ocorreu, tampouco identificar eventuais lesões decorrentes da conduta em exame.
De igual modo, remanescem dúvidas sobre os empurrões. Em que pese
a Denúncia tenha, em maior medida, referido o empurrão no ex-Sd Batista como o
evento delitivo a ser examinado, em verdade, não é possível afirmar, indene de
dúvidas, que o ex-Sd Batista tenha sido empurrado pelo acusado, vez que, consoante
se afirmou nos demais depoimentos, ocorreram sucessivos empurrões, e estes,
quando desferidos num alojamento pequeno, em que militares estão perfilados, lado
a lado, inevitavelmente podem ensejar esbarrões, com deslocamentos involuntários.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa ravina, é imperioso destacar o relato do ofendido no sentido de
que o acusado “começou a empurrar todo mundo”, indistintamente, fato que, por si
só, denota a inexistência de um dolo específico de violência contra determinado
inferior hierárquico. Para além, o ofendido também disse que o empurrão não foi
forte, “não foi àquela violência”, o que vai ao encontro da oitiva do acusado.
Por tais razões e por não identificar nos autos provas ou elementos de
informação aptos a demonstrar o dolo de violência na conduta perpetrada pelo
acusado, isto é, a vontade livre e consciente de praticar um ato de violência contra o
ex-Sd Batista, no que tange ao terceiro fato, a mantença da Sentença absolutória é
medida que se impõe, com a aplicação do brocardo in dubio pro reo, consoante o
disposto no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Nessa vertente, encampo os fundamentos esposados na análise acerca
do segundo fato, nomeadamente na parte que invoca a necessidade de se sanar
quaisquer receios, desconfianças ou dúvidas decorrentes da instrução processual, em
face de um eventual decreto condenatório. Ademais, in specie, não avisto a absoluta
convicção da configuração de um fato típico, antijurídico e culpável.
Isso posto, com relação, tão somente, ao primeiro fato, para estabelecer
a sanção apenatória a ser aplicada, passo à análise da dosimetria, à luz do critério
trifásico:
Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM
11,
observo serem favoráveis ao acusado a primariedade e os bons antecedentes. À vista
disso, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção,
pela prática do delito de violência contra inferior. Sem embargo, cediço é que a
presença de bons antecedentes criminais não tem o condão de impedir o afastamento
da sanção basilar do mínimo cominado ao tipo legal.
Na segunda fase da dosimetria, não são verificadas agravantes ou
atenuantes, devendo a pena provisória se manter no mínimo legal.
Na terceira fase, não é aplicável qualquer causa de diminuição ou de
aumento de pena, fixando a pena definitiva do 3º Sargento da Aeronáutica OSÉIAS
DA SILVA SANTOS, pela prática do delito tipificado no art. 175, caput, do Código
Penal Militar, em 3 (três) meses de detenção.
Por corolário, diante de sua primariedade e por preencher os requisitos
legais do art. 84 do Código Penal Militar, concedo-lhe o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, com a fixação da pena definitiva de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 175, caput, do CPM, deve ser reconhecida e
declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, haja vista já ter ocorrido o
transcurso do prazo prescricional de 2 (dois) anos, ex vi do art. 125, inciso VII, do
CPM, contados a partir do primeiro marco interruptivo da prescrição, qual seja, o
recebimento da Denúncia (23/3/2020), conforme preconiza o § 5º, inciso I, do
mesmo dispositivo legal.
Nesse contexto, sendo o réu maior de 21 (vinte um) anos na data em
que praticou o crime, e considerando a reprimenda aplicada de 3 (três) meses de
detenção, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo
contado a partir do primeiro marco interruptivo da prescrição (23/3/2020) já superou
2 (dois) anos.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
Apelo Ministerial, para, no que concerne ao primeiro fato, reformar a Sentença a
quo, e condenar o 3º Sgt Aer OSÉIAS DA SILVA SANTOS à pena de 3 (três) meses
de detenção, como incurso no art. 175, caput, do CPM, e de declarar extinta sua
punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o inciso VII e § 5º,
inciso I, do art. 125, ambos do Estatuto Repressivo Castrense; e, quanto ao segundo
e ao terceiro fatos sub examine, manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a absolvição declarada na Sentença primeva.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora para o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do
documento
está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001356043v15 e do código CRC 2002490f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 30/11/2023, às 8:41:13
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. p.
424. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
2. CPPM. Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário: a) que a circunstância ou fato indicante
tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; b) que a
circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas
colhidas no processo.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, pg. 846.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, pg. 847.
5. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013, p. 242.
6. CPM [...] Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:[...] Parágrafo único: Não há igualmente
crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave
calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar
a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque”. (Grifos
nossos).
7. CPM [...] Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime:I - a qualidade de superior ou a de
inferior, quando não conhecida do agente;II - a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de
serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão.
(Grifos nossos.)
8. FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 5. ed. Niterói/RJ: Impetus, 2008. p.
134.
9. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. vol.1. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 64.
10. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Editora Lumen Juris. 19. ed. 2011. pp. 33/34.
11. CPM (...) Fixação da pena privativa de liberdadeArt. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz
aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo
ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude
de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. (Grifos nossos.)
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356043 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000800-47.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OSEIAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): PEDRO ALMEIDA STURMER (OAB RS131240)
ADVOGADO(A): THIAGO CARRAO STURMER (OAB RS114136)
VOTO VENCIDO
Em sessão de julgamento virtual realizada de 23 a 26 de outubro de
2023, este Tribunal Castrense decidiu, por unanimidade, conhecer e, por maioria,
dar parcial provimento ao apelo ministerial, para, no que concerne ao primeiro fato,
reformar a sentença a quo, e condenar o 3º Sgt Aer OSÉIAS DA SILVA SANTOS à
pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 175, caput, do CPM
(violência contra inferior), e declarar extinta sua punibilidade em face da prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fulcro no art. 123,
inciso IV, c/c o inciso VII e § 5º, inciso I, do art. 125, ambos do Estatuto Repressivo
Castrense; e, quanto ao segundo e ao terceiro fatos sub examine, manter, na íntegra,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a absolvição declarada na sentença
primeva.
Divergi da maioria dos meus eminentes pares pelas razões e
fundamentos que passo a discorrer.
Segundo o MPM, o ora apelado restou denunciado pela prática, por
três (3) vezes, em relação a duas vítimas diferentes, do delito de violência contra
inferior, previsto no art. 175, caput, do CPM.
Contudo, sob a óptica da acusação, a fundamentação dos julgadores a
quo para absolver o apelado quanto à prática do delito não se sustenta diante da
análise do contexto fático e jurídico dos autos.
Narra que, além de a peça acusatória ter expressamente mencionado
que as agressões perpetradas pelo 3º Sgt Aer OSÉIAS se deram na frente de
terceiros, as vítimas Sd HENRIQUE FERREIRA BATISTA e Sd GUILHERME
DE OLIVEIRA SANTOS "choraram" em face das humilhações sofridas (1º e 2º
fatos).
No que tange ao primeiro fato descrito na denúncia, conforme o
Parquet Militar, vê-se que o apelado, no interior da sala nº 2, desferiu um tapa no
rosto do Sd HENRIQUE FERREIRA BATISTA com o intuito de acordá-lo, pois o
militar teria cochilado durante a aula.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356399 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o segundo fato descrito na inicial acusatória está relacionado a um
“tapa na nuca”, desferido pelo apelado no Sd GUILHERME DE OLIVEIRA DOS
SANTOS, na área onde estão localizados os armários dos soldados.
Segundo o MPM, a bofetada foi efetivamente desferida pelo apelado
contra a nuca do Sd GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS. Sustenta que, em que
pese o douto Juízo a quo ter considerado o fato atípico por tratar-se de"[...] leve tapa
na nuca, vulgarmente chamado de 'piparote'", a tipicidade material da conduta do
militar denunciado é indiscutível, uma vez que os princípios constitucionais da
hierarquia, da disciplina e da dignidade da pessoa humana não permitem condutas
atentatórias à integridade física dos alunos, durante as instruções militares.
Por fim, em relação ao terceiro fato, ainda, segundo a acusação, a
denúncia ofertada imputou ao ora apelado a conduta de, durante uma revista de
armários no interior da OM (ALA 4), ter "empurrado" o Sd HENRIQUE
FERREIRA BATISTA contra um dos armários, tudo em razão de, supostamente, o
referido soldado se encontrar em posição incorreta.
Dessa forma, segundo o Parquet Castrense, não há dúvida de que o
apelado, agindo dolosamente, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, ou
seja, de que a utilização de contato físico e de violência contra os instruendos, de
quaisquer tipos, contrariavam a lei penal e as normas gerais de segurança
estabelecidas na Norma de Serviço (NS) nº 06/ESD/2019 - Regulamento do Curso
de Formação de Soldados, que proíbe, expressamente, qualquer punição alternativa
não prevista na referida NS, bem como veda o contato físico entre instrutores e
instruendos.
Por fim, presentes os requisitos de autoria, de materialidade e de
culpabilidade para o delito de violência contra inferior (art. 175, caput, do CPM),
requer a condenação do apelado em relação à prática de desse delito, por três (3)
vezes, nos termos da denúncia ofertada.
Não assiste razão ao ilustre MPM. Vejamos.
De acordo com os autos, foram imputados três fatos, em tese, típicos
em desfavor do 3º Sgt Aer OSÉIAS DA SILVA SANTOS.
O primeiro fato diz respeito a um suposto tapa deferido no rosto do
então Sd HENRIQUE FERREIRA BATISTA, com o intuito de acordá-lo, pois ele
teria cochilado durante a intsrução.
O segundo fato é em relação a um suposto “tapa no pescoço”
desferido pelo acusado contra o Sd GUILHERME DE OLIVEIRA DOS SANTOS.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356399 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O terceiro fato é alusivo aos empurrões contra o Sd HENRIQUE
FERREIRA BATISTA.
O tipo penal imputado ao acusado está previsto no art. 175 do CPM:
Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Em relação ao primeiro fato, as provas testemunhais se mostram
conflitantes. Vejamos.
O ofendido Sd Aer HENRIQUE FERREIRA BATISTA afirmou, em
seu depoimento, que recebeu um "tapa no rosto" desferido pelo acusado (evento 43
da APM):
“[...] MP – Existem três fatos ali, e eu queria que o senhor me dissesse quais fatos
foram praticados contra o senhor e o senhor viu, se não foi feito praticado contra o
senhor. O primeiro fato é aquela situação de estar cochilando e ele dar um tapa no
rosto, o segundo fato aquele também que foi um tapa na nuca e o terceiro fato no
armário, em que usou de violência. Então eu queria que o senhor descrevesse pra
gente, num primeiro momento, com detalhes, em qual contexto foi, onde foi, em que
período foi, se foi no curso de formação, enfim, aquilo pelo o que o senhor passou
ou o senhor testemunhou.
Ofendido – Bom, o primeiro fato foi no caso o tapa né, nós estávamos tendo as
nossas instruções do período básico na quarentena ainda, nós não tinha sido
liberado pra casa ainda, daí como a nossa rotina a gente sempre estava cansado,
sempre estava praticando atividade física, então ao longo dos dias era difícil
realmente ficar 100% acordado. E quando o fato aconteceu, tipo, eu não estava
dormindo totalmente ferrado no sono entende? Eu estava dando aquelas piscadas,
tentando me manter acordado, que daí no caso aconteceu ele estava dando
instrução pra nós lá na frente da sala 2, daí eu estava sentado bem na frente ali né,
nas cadeiras da frente, quando eu dei essa cochilada assim pra frente e ele me deu
um tapa no rosto, no lado esquerdo e mandou eu subir e ir pra água né, daí esse foi
o primeiro fato... (...)
MP – Vamos primeiro nesse primeiro fato. Então, o senhor levou um tapa na face,
no lado esquerdo, e esse tapa foi com força, como é que foi? Deu pra ver
inequivocamente que ele bateu no senhor? Não foi um acidente?
Ofendido – Sim, sim.
MP – Então ele realmente desferiu o tapa?
Ofendido – Sim, uma força não tão forte, mas uma força consistente, não foi leve
[...]”.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356399 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd Aer GUILHERME DE OLIVEIRA DOS SANTOS, que é
testemunha do primeiro fato e ofendido em relação ao segundo fato, narrou (evento
43 da APM):
“[...] Ofendido – Eu confirmo que o HENRIQUE levou um tapa no rosto pelo Sgt
OSEIAS e eu confirmo também que eu também fui agredido, também levei um tapa
no pescoço pelo Sgt OSEIAS.
MP – Mas eu queria que o senhor começasse pelo seu fato, que o senhor foi
agredido, e me dissesse detalhes, ou seja, o senhor estava em qual contexto, foi
durante a instrução, foi durante o dia a dia? Como é que foi isso aí? Foi em qual
período do ano, foi no período básico, foi durante o internato? Eu queria que o
senhor me desse detalhes do episódio que o senhor foi vítima, que o senhor foi
ofendido.
Ofendido – Foi durante o curso de soldados, numa instrução que aconteceu os dois
fatos, o tapa no rosto do Henrique e em mim também, no meu pescoço [...]”.
A testemunha Sd GABRIEL BRITTES PASCOTINI narrou que
(evento 43 da APM):
“[...] Testemunha – Eu presenciei o tapa, que foi na sala 2, na instrução do
sargento, quando o Henrique, o 06, tinha cochilado, e presenciei os empurrões nos
armários.
[....]
Testemunha – A gente estava na sala tendo instrução, estava todo mundo na aula do
sargento, ele tinha avisado o 06 umas três ou quatro vezes, que ele estava
cochilando e dando advertência, mandava ele lá para o fundo, pagava flexão,
normal, e aí ele foi se estressando, momento em que o 06 cochilou novamente ele
pegou e deu um tapa, foi visível assim, ele estava bem na frente do 06, de pé, e tinha
mais um instrutor junto com ele do lado dele, e ele avançou e deu o tapa [...]”.
O Sd LUIZ FELIPE expôs que (evento 107, vídeo 7, da APM):
“[...] Testemunha: Os tapas, e o empurrão eu presenciei, mas não vi.
MP - Presenciou, mas não viu, como assim? O senhor estava no mesmo ambiente,
mas não viu, foi isso?
Testemunha - Isso, eu estava no ambiente... eu vi o movimento, eu não vi em si o
tapa na cara do Henrique. Eu vi o movimento e escutei o som [...]”.
A testemunha defensiva Sd PATRICK CASTANHO narrou que (evento
134, vídeo 2, da APM):
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356399 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] estava na porta da sala de aula ali, cheguei depois que o sargento Oseias e o
Sargento Rifeel estavam lá dentro, e o sargento Oseias estava falando com a tropa e
o sargento o Rifeel estava caminhando ali no meio da sala. Eu só vi o sargento
Oseias bater palma mesmo pra acordar o recruta que parecia que estava
dormindo, mas eu vi do fundo de lá da onde eu tava. Depois disso o recruta
levantou meio assustado, parecia que estava dormindo mesmo e o sargento Oseias
mandou pra água no caso, na hora porque ele se levantou assustado, esbarrou no
sargento e foi só isso mesmo que eu vi. Mas não parecia ser, foi mesmo parecia ter
sido uma palma e pelo que eu vi quando ele cruzou por mim o rosto não estava
vermelho, não tinha nenhuma marca, não parecia ter levado um tapa como ele
disse”. (Grifos nossos.)
O Tenente MARCOS VINICIUS DA SILVA LEITE FERREIRA, em
seu depoimento, também narrou (evento 134, vídeo 4, da APM):
“[...] que ficou sabendo dos fatos pelos pais do ofendido. Alegaram que o filho tinha
sido agredido por um sargento. [...] interrompi a instrução que estava acontecendo
na sala de aula, retirei todos os instrutores de perto, conversei com o recruta o 06,
ele dizia sim que tinha sido agredido e tudo mais apesar de não haver nem uma
marca clara de que isso pudesse ter ocorrido. Diante disso eu pedi que ele
retornasse para a sala, chamei os recrutas que sentaram próximos a ele, ao lado e
atrás dele, pra saber deles se eles tinham visto alguma coisa isso tudo fora da sala,
somente eu e eles. Os relatos não foram nenhum deles conseguiu confirmar que de
fato havia ocorrido um tapa. Disseram apenas que ouviram o barulho do tapa e
que viram o recruta bastante assustado. Eu pedi de novo que eles entrassem pra
sala. Chamei o Sargento Oseias que eu já tinha removido ele da sala, pedi pra ele
aguardar na Seção de Recrutamento, na sala administrativa da Seção. Ai perguntei
pra ele e disse que tinha apenas batido palma na frente do recruta ali pra acordar
ele o que é uma situação até então normal [...]”. (Grifo nosso.)
O 3º Sgt LEONARDO RIEFFEL ROSA, que estava com o Sgt
OSÉIAS na sala de aula, durante à instrução, narrou que (evento 134, vídeos 6 e 7,
da APM):
“[...] ouviu o sargento batendo palmas e mandando o soldado para o banho; confia
no Sgt OSEIAS; pelo barulho que ouviu, se fosse um tapa, o rosto do soldado estaria
muito vermelho, não o viu reclamar; o recruta chamou os pais e eles conversaram
com a seção de recrutamento; o Sgt OSEIAS é um militar exemplar; não foi
realizado corpo de delito; o Sgt é muito profissional [...]”.
O que se percebe, no caso em apreço, é a existência de incongruências
entre os relatos das testemunhas, que expõe a solução do caso a uma cortina de
incertezas, num cenário nebuloso, que cria certo obstáculo a erigir uma condenação
criminal, visto que não é possível dizer que a autoria e suas circunstâncias tenham
ocorrido conforme expostos no libelo pelo Órgão de Acusação e sustentado em suas
alegações.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356399 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a respeitável construção do apelo ministerial, a frouxidão
com que se apresenta a prova dos autos me faz inclinar pelo entendimento esposado
pelo douto Conselho Permanente de Justiça, que estabeleceu a absolvição do
acusado, baseada no lastro da insuficiência de provas (art. 439, alínea “e”, do
CPPM).
Nesse sentido, cito trecho da Sentença recorrida:
“[...] havendo dúvida fundada sobre a violência, não há possibilidade de realizar a
adequação típica, ao menos com mandado de certeza que se espera de uma
sentença penal condenatória.
O direito penal sancionador não pode titubear diante da desconfiança de fato
juridicamente relevante. Exige-se mandado de certeza para condenação, do
contrário, a atividade jurisdicional será exercida de forma ilegítima.
Há provas no sentido de que o 3º Sgt Oséias de fato teria dado 'um tapa 'no rosto no
Sd Guilherme, deixando marcas em sua face, da mesma forma que há provas no
sentido que o 3º Sgt apenas teria 'batido palmas' na instrução e que não foi
observada qualquer marca no rosto do ofendido.
Destaca-se que as versões apresentadas decorrem somente de prova testemunhal,
não existindo nos autos exame corpo delito que comprove qualquer lesão no
ofendido. Da mesma forma, não há outras provas capazes de conduzir a uma
conclusão incólume de qualquer dúvida.
A prova testemunhal é frágil. Nesse cenário, não há motivo plausível e legítimo para
se levar em consideração as declarações de algumas testemunhas e desconsiderar
por completo as declarações de outras [...]”.
Em relação ao segundo fato narrado na Denúncia, o "tapa na nuca"
que teria sido desferido pelo acusado contra o Sd GUILHERME DE OLIVEIRA
DOS SANTOS, também não há razão ao MPM.
Segundo o ofendido Sd GUILHERME DE OLIVEIRA DOS SANTOS,
ele levou “[...] um tapa no pescoço porque estava usando um cordão com sua chave,
pendurado no pescoço". Narrou que não sabia da orientação sobre não usar cordões
dentro da OM.
O primeiro ofendido Sd Aer HENRIQUE FERREIRA BATISTA, em
seu depoimento, narrou que não presenciou tal fato e nada pode falar sobre isso.
O Sd LUIZ FELIPE, em seu testemunho, narrou que viu o acusado
dando um "tapa na nuca" do Sd GUILHERME.
Como no primeiro fato, também não há a certeza exigida para uma
eventual condenação. A prova testemunhal, única prova, é conflitante.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356399 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, permanece dúvida à míngua de provas robustas que
possam sedimentar eventual decreto condenatório.
O terceiro fato, “empurrões no armário”. Segundo o ofendido Sd
HENRIQUE FERREIRA BATISTA, durante uma “revista nos armários”, que
ocorreu no interior do alojamento dos recrutas da Turma “A”, ele foi empurrado pelo
acusado contra o armário, de forma violenta, pois estava, segundo o Sargento, em
uma posição errada.
Também em relação a esse fato não há provas contundentes que tal
ocorrência tenha acontecido conforme narrou o MPM ou que tenha ocorrido com
excesso, e que isso possa levar a uma eventual condenação criminal do acusado.
Além disso, supondo sobre a existência de tal conduta do acusado, a
meu ver, não geraria a intervenção do direito penal para punir tal ação.
Sabe-se que o direito penal somente atua e protege os bens jurídicos
mais importantes para a sociedade. Atua nas ações mais graves praticadas contra os
bens jurídicos mais importantes. É a “ultima ratio” do ordenamento jurídico.
Nessa quadra, o Direito Penal não pode ser utilizado como a primeira
“arma” para solucionar os problemas da sociedade.
Assim, a análise de ilicitude de um determinado ato deve se ater a sua
verdadeira relevância ao direito penal.
Nesse ponto, volto a citar a sentença vergastada:
“[...] Obviamente, não se aplaude a conduta do 3º Sgt Oséias e ela não está despida
de críticas, mas deve-se analisar a gravidade da ofensa ao bem jurídico tutelado
pela norma penal, a fim de verificar se a esfera administrativa seria, por si só,
suficiente como medida de justiça.
Como dito nas considerações iniciais, é a gravidade dos fatos que distingue crime
militar de transgressão disciplinar.
Nessa toada, o Direito Penal, por trazer a consequência mais drástica de todos
ramos, qual seja: a restrição da liberdade, atrelada à mácula nos antecedentes, é a
derradeira trincheira no combate às condutas indesejadas.
Assim, o Direito Penal Militar sancionador deve ser aplicado somente nos casos em
que seja relevante a ofensa do bem jurídico por ele tutelado [...]”.
Com acerto, a meu ver, o édito absolutório trilha o caminho mais
prudente e seguro da não incriminação, em homenagem ao princípio constitucional
da presunção de inocência, em face da inexistência de prova suficiente para a
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356399 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenação.
Parafraseando o douto Professor José Frederico Marques, considera-se
prova insuficiente para a condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir
certeza, e mantém o espírito do julgador em estado de dúvida, sendo que a aplicação
do princípio in dubio pro reo está cristalizada no ordenamento jurídico pátrio ao
prever que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a condenação
1 .
Ora, se o convencimento judicial acerca da autoria não se forma em
completude, a absolvição emerge como única medida, em prevalência ao interesse
do réu, consagrado no princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, trago à baila os Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000562-96.2020.7.00.0000
2 , de relatoria do eminente Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, de cuja ementa se extrai o fragmento a seguir:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DELITOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 209 E 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Como bem salientou o Acórdão vergastado, no caso sob análise, há uma dúvida
razoável para condenação do Embargado a partir dos depoimentos produzidos
durante a instrução criminal no juízo a quo, ausentes outros elementos de prova que
poderiam trazer luz ao conflito de versões, não havendo outra alternativa que não a
absolvição por força do princípio do in dubio pro reo.
No ponto, a base acusatória foi insuficiente para uma Sentença condenatória, tendo
em vista que os elementos probatórios deveriam levar a uma certeza processual
para além de uma dúvida razoável, o que não se verificou nos autos.
É cediço que a lesão corporal é um crime material, sendo, pois, indispensável à sua
configuração que haja prova cabal da ocorrência de alguma alteração relevante e
comprometedora da anatomia, da fisiologia ou do psiquismo da vítima.
No caso sub examine, como bem assentou a Decisão a quo, a Acusação se ancorou
na lesão provada por laudo e na existência dos empurrões, fazendo ilação muito
genérica de que o hematoma foi decorrente dos empurrões [...]”.
Portanto, para subsidiar uma condenação, as provas têm de ser
robustas, a ponto de formarem um juízo certo da autoria, e, na falta delas, o
julgador fica obrigado a absolver.
Essas foram as razões que me levaram a divergir da douta maioria.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356399 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso ministerial, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença absolutória.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356399v11
e do código CRC 513ce454.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 13/11/2023, às 18:54:20
1. MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal - volume II. Campinas,Bookseller.
1997, p. 261.
2. Publicados no Dje em 05/03/2021.
7000800-47.2022.7.00.0000
40001356399 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR